Tribunal: STF
Processo: HC 227807
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.894.160, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1º, IV, do Código Penal. A sentença ainda determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial que, remetido ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, não foi conhecido.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que também não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na inexistência de provas judiciais para a condenação do paciente.



    Afirma que “as instâncias ordinárias entenderam por se utilizar, exclusivamente, dos elementos informativos do inquérito ao argumento de que teriam estes sido juntados aos autos e, portanto, ‘judicializados’ e submetidos a um ‘contraditório diferido’, sendo, dessa forma, possível servirem para, em exclusividade, fundamentar um decreto de condenação. Ocorre que referido pensamento faz tábula rasa o integral e claríssimo teor do mencionado artigo, tornando completamente inócuo seu conteúdo, providência que, certamente, não faz parte da intenção do legislador”. 



    Defende que “os elementos citados nas decisões, para fins de atestar materialidade e autoria não estão contemplados nas exceções dispostos em mencionado artigo 155 do CPP, não se tratando de provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis (como as instâncias ordinárias sequer mencionaram a existência de tais exceções in casu)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a absolvição do acusado por afronta aos artigos 155, 156, 381, III, e 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas produzidas em juízo. 



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme relatado, busca o insurgente, em síntese, a reforma do julgado a fim de que haja absolvição, por fragilidade das provas e da presunção da inocência. Aponta, para tanto, a contrariedade do acórdão recorrido aos artigos 155, 156, 381, inciso III e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. 



    Para melhor contextualizar o punctum saliens, trago à baila os fundamentos do acórdão apelatório (fls. 484-493):



    ‘[...] Na espécie, a materialidade do delito restou comprovada pelos documentos que integram a Representação Fiscal para Fins Penais n.º 10935.724549/2017-52 (ev. 1, PROCADM2), especialmente pelos seguintes: (a) Termo de Lacração de Volumes, firmado pelo réu (p. 6); (b) Relação de Mercadorias (p. 13); (c) Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, indicando que as mercadorias apreendidas com o réu foram avaliadas em R$ 11.407,92 (onze mil quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos) (p. 15/16); (d) Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos, informando o montante de R$ 6.588,86 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) a título de tributos federais iludidos (p. 30/31). Não há que se falar, portanto, na imprescindibilidade do laudo merceológico. 



    2.2. Ausência de provas judicializadas. 



    Sustenta o apelante que não há provas judicializadas su?cientes para a condenação, nos termos do art. 155 do CPP. 



    Todavia, conforme acima elencado, a materialidade está plenamente demonstrada pelos documentos constantes dos autos, os quais gozam de presunção de veracidade e legalidade, não desconstituída por qualquer elemento de prova trazido pela defesa. Pelo contrário, a ?rma do réu consta do Termo de Lacração de Volumes juntado ao ev. 1, PROCADM2, p. 6, em que pese tenha optado por quedar-se silente tanto na esfera administrativa (ev. 1, PROCADM2, p. 26) quanto na judicial (ev. 81). 



    [...] 



    Essa Corte reiteradamente vem assentando que, a teor do art. 155 do CPP, embora o magistrado não possa se fundar exclusivamente em elementos informativos obtidos na investigação, não há óbice algum para a valoração de tais elementos em eventual condenação, desde que em harmonia com as demais provas judicializadas. No presente caso, os documentos juntados foram submetidos ao contraditório, que no caso é diferido, sendo válidos e suficientes para embasar a condenação criminal do apelante. [...]’



    É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes de descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria em solo brasileiro e a supressão de tributo, total ou parcial. 



    Com efeito ‘Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria em solo brasileiro e a supressão de tributos, total ou parcial, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ’ (AgRg no AREsp n. 1.711.682/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 7/12/2020.) 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. [...]” 



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, “a materialidade está plenamente demonstrada pelos documentos constantes dos autos, os quais gozam de presunção de veracidade e legalidade, não desconstituída por qualquer elemento de prova trazido pela defesa.” A Corte a quo destacou, ainda, que “no presente caso, os documentos juntados foram submetidos ao contraditório, que no caso é diferido, sendo válidos e suficientes para embasar a condenação criminal do apelante”. Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 222.257-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 224.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório” (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Ademais, “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14). 3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207.824-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    Na hipótese sub examine, cumpre destacar que o Tribunal de origem consignou que “a materialidade do delito restou comprovada pelos documentos que integram a Representação Fiscal para Fins Penais n.º 10935.724549/2017-52 (ev. 1, PROCADM2), especialmente pelos seguintes: (a) Termo de Lacração de Volumes, firmado pelo réu (p. 6); (b) Relação de Mercadorias (p. 13); (c) Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, indicando que as mercadorias apreendidas com o réu foram avaliadas em R$ 11.407,92 (onze mil quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos) (p. 15/16); (d) Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos, informando o montante de R$ 6.588,86 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) a título de tributos federais iludidos (p. 30/31). Não há que se falar, portanto, na imprescindibilidade do laudo merceológico”.



    Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente